Tribunal: TJMT
Processo: 1025184-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025184-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO, CDA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON. A agravante alegou nulidade da citação, invalidade da Certidão de Dívida Ativa e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o arresto de valores anterior à citação implica nulidade do processo executivo; (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; e (iii) saber se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arresto de bens antes da citação é admitido como medida cautelar, nos termos dos arts. 7o, III, da Lei n. 6.830/1980 e 830 do CPC, sobretudo diante da tentativa frustrada de localização do devedor.

4.

A ausência de citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada, conforme art. 239, §1o, do CPC.

5.

A CDA preenche os requisitos legais exigidos pelos arts. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e 202 do CTN, sendo dotada de presunção relativa de legitimidade.

6.

A alegação de ausência de notificação no processo administrativo exige dilação probatória, o que é incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

7.

A prescrição intercorrente não restou caracterizada, uma vez que a paralisação do feito decorreu de entraves da máquina judiciária e não de inércia da Fazenda Pública. Aplicação da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O arresto de bens do executado antes da citação é admissível na execução fiscal, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 830 do CPC, desde que frustrada a localização do devedor. 2. O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação válida. 3. A CDA goza de presunção de legitimidade quando instruída com os elementos exigidos legalmente. 4. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, o que não se verifica quando a demora é atribuível ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1o, 830 e 854; CTN, art. 202; Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, §5o, 7o, III, e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023 (Tema 390); STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.10.2015 (Temas 566 e 567); STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.05.2018; STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da execução.

A agravante sustenta, em síntese, ter sido surpreendida com o bloqueio de valores em sua conta bancária, sem que houvesse prévia citação válida ou notificação quanto à existência da dívida ou à inscrição em dívida ativa. Defende, por conseguinte, a nulidade absoluta da citação e dos atos expropriatórios subsequentes.

Alega que a Certidão de Dívida Ativa é nula, por não atender aos requisitos legais de liquidez, certeza e regularidade formal, tampouco indicar elementos essenciais como fato gerador e base legal do débito.

Afirma, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por período superior a cinco anos, sem citação válida e sem causa interruptiva apta a justificar a continuidade da execução.

Aduz que o comparecimento espontâneo aos autos não supre a ausência de citação válida, tampouco convalida os atos expropriatórios. Requer, por essas razões, a declaração de nulidade da execução.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos expropriatórios e o levantamento de valores bloqueados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação, da Certidão de Dívida Ativa e da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

A tutela de urgência foi deferida no ID. 303380382.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública refutou os argumentos apresentados pela agravante, sustentando que o comparecimento espontâneo aos autos supre a ausência de citação (art. 239, §1o, CPC).

Asseverando que a CDA atende aos requisitos legais, estando acompanhada de planilha demonstrativa do débito, com a devida identificação do valor, origem e fundamento legal da cobrança, inexistindo vício que enseje sua nulidade, inclusive com a notificação válida no processo administrativo.

Por fim, argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública, tendo sido promovidas diligências no curso da execução, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão do Juízo de origem que afastou a alegação de nulidade do arresto operado sem citação prévia, da nulidade da CDA e da prescrição intercorrente, rejeitando, por conseguinte, a exceção de pré-executividade.

Todavia, razão não assiste à agravante.

1. Contextualização fática e processual

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20131878, visando a cobrança de crédito não tributário referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão da prática de infrações às normas de defesa do consumidor (arts. 55, § 4o, e 33, § 2o, do CDC; arts. 56,105 e 106, da Lei n. 8.078/90; arts. 4o, IV, e 5o, do Dec. N. 2.181/97; e arts. 2o e 10, do Dec. n. 3.571/04).

Oposta exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
rejeitou afastou a alegação de nulidade do arresto operado sem citação prévia, do vício de nulidade da CDA e da ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução.

“(...) Primeiramente, verifico que a parte executada compareceu espontaneamente aos autos com a interposição do presente incidente, portanto suprida está a falta de citação, razão pela qual a declaro citada, haja vista o contido no NCPC 239, § 1°.

(...)

Com relação ao pedido de nulidade de lançamento em razão da ausência da notificação administrativa, verifico que a parte exequente deixou de comprovar os fatos alegados.

Observa-se ainda no ID no 66150584 – pág. 34 Aviso de Recebimento devidamente assinado pelo destinatário, trazido pela parte exequente, não sendo possível por ora acolher o pedido de nulidade do lançamento por ausência de notificação, pois se trata de medida que necessita dilação probatória.

(...)

Analisando a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a presente ação, verifico o preenchimento de todos os requisitos legais para sua exigibilidade, certeza e liquidez com relação a parte executada. Observa-se ainda que veio acompanhada de planilha demonstrativa do débito, fazendo constar a sua atualização e os índices utilizados desde o fato gerador, bem como da multa pecuniária que incidiu sobre o não pagamento da obrigação e sua previsão legal.

Quanto a alegação de ausência de processo administrativo, não é possível analisar em fase cognição sumária já que carece de dilação probatória, e não há comprovação nos autos suficientes para sua apreciação, uma ver que não trouxe aos autos o excipiente a negativa ao seu requerimento de exibição do referido processo.

(...)

Com relação à alegação de prescrição intercorrente observo que o feito foi distribuído em 27/03/2013 e recebeu despacho inicial em 02/07/2013. Após o retorno do AR ao Remetente em 09/10/2013 a parte exequente requereu em 25/06/2015 a citação do executado por Oficial de Justiça, cuja tentativa de citação também restou infrutífera, oportunidade na qual o Juízo determinou a intimação da exequente para manifestação, cuja determinação não foi cumprida pela secretaria até a presente data. (...)”
(ID 302850388)

2. Da regularidade do arresto e citação

A alegada nulidade do bloqueio via SISBAJUD realizado antes da citação do devedor não prospera.

Com efeito, trata-se de medida autorizada pelo art. 830 do CPC, em sua modalidade de
arresto executivo
, cabível quando frustrada a localização do devedor, como restou certificado nos autos.

A legislação de regência autoriza o arresto executivo nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 6.830/80, aplicado subsidiariamente ao art. 830 do CPC, que permite a constrição de bens do devedor não localizado para citação pessoal.

Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça admite a adoção do arresto executivo com fulcro no art. 830 do CPC c/c art. 854, mesmo antes da citação, desde que restem infrutíferas as tentativas de localização do devedor:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2.
O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor
.

3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora
.

4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73
.

5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
.

6. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1822034/SC, Ministra Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 15/06/2021)

Outrossim, conforme bem ressaltado pelo Juízo de origem, o comparecimento espontâneo supre a ausência ou eventual nulidade dessa citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

Logo,
inexistente qualquer nulidade
no procedimento de arresto judicial, tampouco afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

3. Da inexistência de nulidade da CDA

No caso em análise, o agravante sustenta que
a Certidão de Dívida Ativa é nula, por não atender aos requisitos legais de liquidez, certeza e regularidade formal, tampouco indicar elementos essenciais como fato gerador e base legal do débito.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o título executivo extrajudicial que embasa a presente execução fiscal — CDA n. 20131878, emitida em 19/03/2013, pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, com origem no Auto de Infração n. 02080057080 — observa os requisitos formais e substanciais exigidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80.

O documento apresenta os dados essenciais à sua validade, entre eles:

·

Qualificação do sujeito passivo (SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/C LTDA), com indicação do CNPJ no 02.558.975/0001-65 e endereço completo;

·

Descrição da infração, com base na legislação aplicável (arts. 56, 105 e 106 da Lei 8.078/90; Decreto Federal no 2.181/97 e Decreto Estadual no 3.571/04);

·

Especificação do órgão de origem (PROCON);

·

Indicação da natureza do crédito (multa administrativa decorrente de infração ao Código de Defesa do Consumidor);

·

Fundamento legal da penalidade aplicada;

·

Data de constituição definitiva do crédito tributário (06/03/2012);

·

Discriminação do valor do débito com suas respectivas parcelas: multa original de R$ 6.000,00, atualizada monetariamente para R$ 6.487,20, com aplicação de penalidades e encargos, totalizando R$ 7.992,22;

·

Ausência de coobrigados ou contribuintes solidários, como expressamente mencionado;

·

Identificação da autoridade signatária competente, no caso, o Subprocurador-Geral Fiscal, Romes Júlio Tomáz.

Tais elementos demonstram o atendimento aos pressupostos legais de validade e eficácia da certidão, conferindo-lhe os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Ressalte-se, ademais, que o título veio instruído com planilha detalhada de atualização, o que permite o contraditório e a ampla defesa da parte executada quanto aos valores exigidos.

Ademais, vale ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício que a invalide — o que, no presente caso, não ocorreu. As alegações da agravante são genéricas e desprovidas de qualquer documento que possa infirmar a higidez do título.

Além disso, no tocante à alegada ausência de notificação prévia no procedimento administrativo, verifica-se que essa discussão demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere e documental da exceção de pré-executividade. Não se pode desconstituir a eficácia de um título regularmente inscrito em dívida ativa apenas com base em presunções ou suposições, sem comprovação concreta.

Por fim, eventual alegação de nulidade do processo administrativo deve ser deduzida na via própria, sendo incabível sua análise superficial e incidental no bojo da execução fiscal, sobretudo quando o título está regularmente instruído.

4. Da inexistência de prescrição intercorrente

Igualmente, não prospera a tese acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque,
o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou o entendimento de que o prazo prescricional inicia-se automaticamente um ano após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial.

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

À luz dos elementos constantes dos autos, observa-se que a presente execução foi distribuída em
04/04/2013
(ID 43087033, p. 2). Após tentativa frustrada de citação da parte executada por via postal (ID 43087033, p. 16), a Fazenda Pública requereu, em
25/06/2015
, a citação por meio de oficial de justiça (ID 43087033, p. 17). Contudo, o feito permaneceu sem movimentação até
16/10/2017
, ocasião em que o juízo de primeiro grau determinou nova tentativa de citação no endereço indicado pelo exequente (ID 43087033, p. 19), a qual restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça datada de
17/12/2018
(ID 43087033, p. 25).

Diante da dificuldade em localizar a parte executada, foi protocolado requerimento de penhora
on-line
, via sistema BACENJUD, em
14/05/2019
(ID 43087033, pp. 29/30), sendo a medida efetivada em
21/05/2019
(ID 43087033, p. 37). Em
13/09/2019
, a Fazenda Pública pleiteou o levantamento dos valores bloqueados, bem como a citação da parte executada (ID 43087033, p. 47). Após, o processo permaneceu sem movimentações relevantes até a intimação das partes acerca da digitalização dos autos, ocorrida em
24/02/2021
(ID 49732209). Posteriormente, em
18/08/2021
, a executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 165735148), a qual foi apreciada e rejeitada em
20/08/2023
(ID 126132527).

Nesse cenário, observa-se que o prolongamento da marcha processual não decorreu de inércia ou negligência da Fazenda Pública, mas decorrente, inequivocamente, de entraves operacionais inerentes à própria máquina judiciária. Assim sendo, mostra-se plenamente aplicável ao caso sub examine o enunciado n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, que assevera:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

[sem negrito no original].

Cita-se, ainda, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2.
Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original].

Dessa forma, o lapso temporal verificado não decorre de omissão ou negligência da Fazenda Pública, mas, inequivocamente, de entraves operacionais inerentes à própria máquina judiciária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025